Tribunal: STF
Processo: Rcl 53442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho - Processo 0020297-96.2022.5.04.0203, visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020) e na ADPF 275 (de minha relatoria, julgada em 17/10/2018), bem como no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).



    Na inicial, o Município de Canoas/RS expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/7):



    A decisão reclamada determinou a liberação de verbas públicas do Município de Canoas para pagamento de salário- maternidade de empregada de empresa terceirizada, sem sequer examinar a ocorrência de culpa na fiscalização, em total contradição com as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC nº 16, do RE nº 760.931 e das ADPF nº 275 e 485.



    (…)



    A decisão ora reclamada entendeu por determinar a liberação de verbas públicas do Município de Canoas para pagamento de salário-maternidade de empregada terceirizada - sem sequer analisar a ocorrência de culpa na fiscalização em total descompasso ao que foi estabelecido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, no Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de RG) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora, sequestro ou liberação para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal.



    Inclusive, existe, no caso em análise, uma potencial violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública, com guarida no art. 100 da Constituição da República.



    Nesse contexto, as ordens jurisdicionais que ordenam o desembolso monetário por parte da Administração Pública, à míngua de autorização constitucional em sentido contrário, não prescindem, para a sua execução, da inscrição em precatório para pagamento em ordem cronológica ou, se for o caso, da expedição de requisição de pequeno valor, consoante determina o art. 100 da Constituição.



    Contudo, entendeu o Juízo de piso por determinar diretamente ao Município de Canoas a liberação de verbas públicas para pagamento de salário à empregada de empresa outrora terceirizada, em total inobservância ao precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF 275 e 485, na ADC nº 16 e no RE nº 760.931.



    (...)



    Em que pese o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acima apresentado, a 3ª Vara do Trabalho de Canoas, em total dissonância aos precedentes vinculantes fixados pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro, determinou diretamente ao Município de Canoas a liberação de verbas públicas para pagamento de salário-maternindade à empregada de empresa terceirizada (Reclamatória Trabalhista nº 0020297-96.2022.5.04.0203).



    (...)



    Assim, tolhida a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal pelo deliberado descumprimento da tese de direito fixada na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, no Recurso Extraordinário nº 760.931 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, imprescindível o ajuizamento da presente Reclamação.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de RG) e das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de liberação de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF (fl. 45). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/5/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 ( Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal ), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021) e na ADPF 275 (de minha relatoria, julgada em 17/10/2018), bem como na ADC 16 (Rel. Min. ROSA WEBER). 



    Na hipótese dos autos, em relação ao argumento de violação aos decididos nas ADPF 275 e ADPF 485, assiste razão ao município reclamante. 



    O Juízo Reclamado proferiu o seguinte despacho (doc. 17): 



    Vistos etc,



    Requer a parte reclamante, em sede de tutela de urgência, o cumprimento das obrigações, vencidas e vincendas, havidas em favor da reclamante inerente ao período de estabilidade quando prestou serviço às reclamadas. Junta documentos.



    Analiso.



    O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo.



    No caso concreto, é de conhecimento público o encerramento das atividades da reclamada GAMP, bem como do tumulto decorrente da situação, havendo inclusive a mediação deste Tribunal.



    Ademais o Município comprometeu-se a honrar a estabilidade dos funcionário sem gozo de licença-maternidade até o término do período e que a ré GAMP sabidamente não tem condições de arcar com os pagamentos pleiteados, inclusive não tendo-se notícias de onde se encontra a empresa no presente momento.



    Assim, concedo a antecipação de tutela pretendida para determinar que o Município proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações assumidas pelo município no processo de mediação PMPP 0020002-86.2022.5.04.000, independentemente do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00.



    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido nos paradigmas apontados como violados.



    No julgamento da ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020), esta CORTE proferiu decisão no sentido de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. O Acórdão então proferido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020).



    Já no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (julgada em 17/10/2018), esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do Acórdão proferido na ADPF 275:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    No mesmo sentido, no julgamento da ADPF 664, de minha relatoria, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações: 



    A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    (…) 



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente 



    No presente caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar ao município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor (doc. 7, fl. 1).



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020).



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 41604 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020)



    Na mesma linha, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 53.303, de minha relatoria, DJe de 13/5/2022; Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020; Rcl 41.653, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/11/2020; Rcl 41.792, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/3/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do processo 0020297-96.2022.5.04.0203, em desrespeito aos precedentes firmados na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020) e na ADPF 275 (de minha relatoria, julgada em 17/10/2018). 



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente